Tribunal: STF
Processo: HC 110283
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. Condenação transitada em julgado. Impossibilidade de admitir-se o writ constitucional como sucedâneo de revisão criminal. Inépcia da denúncia. Arguição tardia. Preclusão. Condenação supostamente contrária às provas dos autos. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Inviabilidade. Precedentes.



    É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de revisão criminal à ausência de ilegalidade flagrante em condenação transitada em julgado.



    “A arguição de inépcia da denúncia está coberta pela preclusão quando, como na espécie, aventada após a sentença penal condenatória, o que somente não ocorre quando a sentença vem a ser proferida na pendência de habeas corpus já em curso” (RHC 98.091/PB, rel. min. Cármen Lúcia, DJe nº 67, divulgado em 15.04.2010).



    O reconhecimento da suficiência ou não das provas para a condenação demanda, necessariamente, o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório contido nos autos da ação penal de origem, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes.



    Ordem denegada.